Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOCASSEM EM DÚVIDA A LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO APRESENTADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DOS CONTRATANTES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOTICIANDO O CRIME FEITO SOMENTE APÓS O PROTESTO INDEVIDO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE INFORMA RAZÃO INCORRETA PARA RECUSA DO CHEQUE. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SÚMULA N. 385 DO STJ. ENTIDADE QUE ATUA COMO MERA MANDATÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a Associação de Assistência dos Servidores Públicos do Distrito Federal, ré, ora apelante, contra sentença prolatada pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido da parte autora para consignar a inexistência de débito, declarar a nulidade dos protestos realizados e condenar a recorrente ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo julgado improcedente o pedido formulado contra a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF).
2. Em suas razões, o juízo de origem considerou que a responsabilidade da Associação de Assistência dos Servidores Públicos do Distrito Federal no caso seria objetiva, tendo em vista a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso. No mesmo sentido, considerou evidente o nexo causal entre a conduta dessa ré e o dano moral vivenciado pela parte autora. De outra senda, por considerar que a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF) atuou como mera mandatária da outra ré, a sentença afastou a responsabilidade daquela por não ter reputado nenhuma conduta dessa como passível de responsabilização.
3. De acordo com o princípio da abstração dos títulos de crédito é desnecessária a verificação da origem do negócio jurídico que deu origem aos títulos após a sua entrada em circulação. A necessidade de um comportamento especialmente diligente só é exigível da parte contratante quando forem verificados elementos no caso que coloquem em dúvida a legitimidade do instrumento de crédito apresentado, fato que não se verificou no caso, pelo que se mantém hígida a presunção de boa-fé da contratante.
4. Tendo a autora apenas lavrado boletim de ocorrência noticiando a perda do seu talão de cheques após a ocorrência do protesto indevido, conclui-se que não existia informação pública da perda daquele no momento em que a parte apelante intentou o protesto do título, pelo que não existia meio apto pelo qual esta pudesse verificar o extravio do mesmo.
5. Inexiste responsabilidade civil da parte que intenta o protesto quando, apesar de ter protestado indevidamente os cheques da consumidora, o fez apenas porque o Banco detentor da conta da consumidora devolveu o cheque por motivo de ausência de fundos e não pelo motivo correto: divergência de assinatura. Assim, denota-se que o motivo determinante para a ocorrência do dano foi o estelionato cometido por terceiro e a falta de cautela do Banco destinatário ao não conferir adequadamente a assinatura da consumidora, informando motivo incorreto de devolução do cheque sem o qual o protesto do mesmo não ocorreria, pelo que resta excluído o nexo de causalidade necessário para configurar a responsabilidade no caso.
6. Do mesmo modo, não restaria configurada a responsabilidade civil no caso, já que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento, conforme disposto na súmula 385 do STJ.
7. Atuando como mera mandatária da apelante, a responsabilidade da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF) pelo protesto realizado é restrita aos casos em que haja extrapolação dos limites dos poderes de representação que lhe foram conferidos, nos termos do art. 667 do CC/02, o que não se verifica no caso em apreço. Tendo encaminhado a notificação extrajudicial ao endereço informado pela credora, resta excluída a sua responsabilidade.
8. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais.